Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706544-20.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0715065-98.2023.8.07.0007 – id 223890982) que, em demanda de rescisão contratual c/c reintegração de posse, reiterou que se cumpra a decisão de reintegração de posse proferida no acórdão no 1.872.424 (AGI 0745979-69.2023.8.07.0000), conforme determinado no id 215672819 e deferiu o pedido de levantamento de valores em favor do réu, considerando que não há determinação do Juízo para depósito e que foi feito pelo réu de forma voluntária. Inicialmente defende a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, I. Narra que a concessão da antecipação da tutela em sede de julgamento do AGI 0745979-69.2023.8.07.0000 foi a inadimplência e risco de a CEF retomar o imóvel, financiado pelo agravado e que, em seguida, efetuou depósito judicial no valor de R$ 38.000,00, para quitação do débito em atraso. Afirma que o agravado ficou inerte tanto em relação à quitação do débito, quanto à liberação do depósito judicial, formulando pedido de reintegração de posse. Alega, em suma, que requereu o levantamento a seu favor dos valores depositados anteriormente, e adimpliu as prestações em aberto do imóvel objeto da demanda junto à CEF, conforme id 226292801, razão pela qual houve alteração da situação fática e perda do objeto em relação à liminar, tornando a decisão agravada desproporcional e desnecessária. Acrescenta que a decisão que determinou o cumprimento da liminar para reintegração de posse não reflete mais a realidade atual, uma vez que o imóvel objeto da lide foi regularizado pelo agravante. Aponta perigo de dano na possibilidade de perda da posse do imóvel, cujo débito já realizou o pagamento de 50%. Requer a tutela de urgência para revogação da determinação do cumprimento do mandado de reintegração de posse em tutela antecipada em favor do agravado. 2. O agravante juntou comprovantes de pagamento, com a indicação de referência a 14/12/22 a 14/02/25, supostamente para quitação de parcelas em atraso do imóvel em questão (id 226292800-801 – autos principais). Os referidos documentos não foram analisados no AGI 0745979-69.2023.8.07.0000 nem na decisão agravada. Assim, não obstante a decisão liminar para reintegração de posse do agravado, proferida no AGI 0745979-69.2023.8.07.0000, de minha relatoria, há fato novo relevante, comprovante de adimplemento das parcelas em atraso, que não foi apreciado na decisão agravada, não podendo ser conhecido pelo Tribunal, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O documento apresentado pelo agravante deve, portanto, ser analisado pelo Juízo a quo, podendo inclusive repercutir na liminar deferida no AGI 0745979-69.2023.8.07.0000, sem que isso caracterize descumprimento de decisão, ante a aparente alteração de situação fática. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator